Tribunal: TCU
Processo: 017.006/1993-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4666/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de monitoramento da Decisão 192/2000 - 2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Zaira Soares de Medeiros, por se tratar de aposentadoria especial de professor que contou com o arredondamento previsto no parágrafo único do art. 101 da Lei 8.112/1990. considerando que em um primeiro monitoramento concluiu-se por realizar a audiência de Jesualdo Pereira Farias, então reitor da Universidade Federal do Ceará, e por expedir novas determinações à universidade, nos termos do Acórdão 3337/2012-TCU-Primeira Câmara , referentes ao pagamento indevido da parcela de 3,17%; considerando que as informações prestadas pela Universidade Federal do Ceará, e constantes dos sítios da Justiça Federal, demonstram que as determinações do acórdão aludido não puderam ser cumpridas, ante decisão judicial que amparava a permanência da interessada na condição de aposentada; considerando que em novo monitoramento a unidade instrutiva propôs que as justificativas do referido gestor fossem acatadas, ante a impossibilidade de dar cumprimento à deliberação deste Tribunal, em razão de decisão judicial que impedia o retorno da servidora Zaira Soares de Medeiros à atividade; considerando ter sido realizada a audiência de Fernando Henrique Monteiro Carvalho, ex-Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, pelo descumprimento do subitem 1.9 do Acórdão 3337/2012-TCU-Primeira Câmara , que trata da parcela de 3,17%; considerando que as razões apresentadas pelo ex-superintendente foram consideradas suficientes para elidir a responsabilidade pelo descumprimento do acórdão e que atualmente a parcela de 3,17% não está sendo mais paga; considerando que a decisão judicial que ampara a interessada na condição de aposentada teve trânsito em julgado em 2018, pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no âmbito do MS 0.009.711-17.2011.4.05.8100, pela manutenção da aposentadoria e de não retorno à atividade, e considerou, entre outras razões, a necessidade de assegurar estabilidade das relações jurídico-administrativas, e que seria contrário ao interesse público exigir, após o decurso de muitos anos, o retorno à atividade para cumprir cerca de apenas 05 (cinco) meses de serviço, considerando, ainda, que o ato de aposentadoria foi efetivado em 1991; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, no sentido de acolher as justificativas de Fernando Henrique Monteiro Carvalho e arquivar os autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as razões de justificativa de Fernando Henrique Monteiro Carvalho, ex-Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, acerca do descumprimento do Acórdão 3337/2012-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência desta deliberação a Fernando Henrique Monteiro Carvalho; c) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 017.006/1993-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.